Tribunal: TJSP
Processo: 2125056-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO COM O OBJETIVO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Pretende a agravante seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, de acordo com a sistemática processual em vigor, cabe ao relator a competência para realizar o exame de

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO COM O OBJETIVO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Pretende a agravante seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, de acordo com a sistemática processual em vigor, cabe ao relator a competência para realizar o exame de admissibilidade do recurso de apelação e lhe atribuir efeito suspensivo. É matéria, portanto, a ser analisada em âmbito próprio, mediante provocação específica (CPC, art. 1.012. § 3o). Assim, prevalece a negativa de seguimento do agravo, tal como formulada.